Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-57.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. MÃE CONTRA FILHOS MENORES DE 14 ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTAR DO TIPO. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática do delito previsto no artigo 136, § 3o, do Código Penal, fixada a pena em 11 meses e 24 dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa pede a absolvição da acusada, sob a alegação de atipicidade da conduta e, subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta prevista no artigo 136, caput, ou no artigo 129, § 6o, ambos do Código Penal. Aduz, ainda, que deve ser reconhecida a semi-imputabilidade da acusada ao tempo dos fatos.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada, por prova oral e laudo de exame de corpo de delito, a materialidade e a autoria dos crimes de maus-tratos cometidos por mãe contra os três filhos menores de 14 anos, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 136, § 3o, do Código Penal, inviabilizada a desclassificação delitiva pretendida pela Defesa.
4. O laudo psiquiátrico atesta que a acusada tem quadro de Transtorno de Personalidade Emocionalmente Instável (CID-10 F60.3) e que, à época dos fatos descritos, apresentava capacidade de autodeterminação moderadamente reduzida, o que justifica a redução da pena, em 1/3, diante das circunstâncias do caso concreto, na forma do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.
5. Afasta-se a reincidência reconhecida na sentença, uma vez que a condenação considerada refere-se a fato anterior ao tratado nestes autos, mas cujo trânsito em julgado da condenação é posterior, o que configura maus antecedentes, na forma do artigo 63, do Código Penal.
6. A agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, não deve incidir na hipótese do artigo 136, do Código Penal, por constituir elementar do tipo penal.
7. Reduzida a pena e afastada a reincidência, deve ser fixado o regime aberto como inicial para cumprimento da pena; outrossim, reunidos os requisitos legais, deve ser concedida a benesse do artigo 77, do Código Penal, pelo prazo de 2 anos.
IV – DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 136, § 3o; 26, parágrafo único; 59; 61, inciso II, alínea f; 63; 77.